Tribunal: TCU
Processo: 022.033/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Processo de desestatização em que se avalia a primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências da subfaixa de 1.800 Mhz para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas regiões I, II e III do Plano Geral de Autorizações (PGA) do SMP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de desestatização referentes à primeira prorrogação das autorizações de uso de radiofrequências da subfaixa de 1.800 MHz, conferidas à empresa TIM S.A., para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas regiões I, II e III do Plano Geral de Autorizações (PGA) do SMP, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento na Instrução Normativa TCU 81/2018, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, dado o escopo analisado nos presentes autos, que não há óbice para o deferimento da prorrogação dos termos de autorização referentes à subfaixa de frequência de 1.800 MHz da empresa TIM S.A. 002/2013/SOR-ANATEL, 003/2013/SOR-ANATEL, 004/2013/SOR-ANATEL, 34/2011-PVCP/SPV-ANATEL e 35/2011/PVCP/SPV-ANATEL; 9.2. comunicar esta deliberação à Agência Nacional de Telecomunicações; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.